Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-14.2017.8.11.0107
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001913-14.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA – DEPOSITÁRIO INFIEL– DISSIPAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PERDAS E DANOS – LEGTIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - QUESTÕES NÃO APRECIADAS – SENTENÇA
CITRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
). Sentença nula.

2.

“
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial
”. (TJMT, N.U 1005715-61.2016.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELINA RECH VEDANA
em face de sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Entrega de Coisa com Pedido Liminar de Tutela de Evidência n.
0001913-14.2017.8.11.0107
, julgou improcedentes os pedidos exordiais fundados na alegação de prejuízos sofridos ante a infidelidade do depositário judicial, ora um dos apelados,
OLAVO
DEMARE WEBBER
, na Ação de Execução n. 000011-85.2001.8.11.107.

Nas razões recursais, verbera que “
se prevalecer a sentença, depositário judicial infiel não teria nenhum tipo de responsabilidade. Ele não sofreria consequência caso se negue a entregar os bens nas mesmas condições em que os recebeu. Bastaria afirmar que é ‘impossível’ cumprir a obrigação de entregar porque não tem mais os bens
”.

Requer a reforma da sentença a fim de, em síntese, sejam os apelados condenados, solidariamente, em obrigação de entregar os bens depositados e, sucessivamente, pela conversão em perdas e danos. Caso mantida a improcedência, pugna a minoração dos honorários sucumbenciais.

Tempestividade certificada no Id. 63284535, bem ainda recolhimento no Id. 63360477.

Contrarrazões do Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, no Id. 632845376, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica da sentença, ou, o reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, a ratificação da sentença por impossibilidade jurídica do pedido.

Contrarrazões do Apelado OLAVO DEMARE WEBBER, no Id. 129231673, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, vez que o caso não se enquadra nas hipóteses elencadas (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

(i) Do ônus da dialeticidade

O apelado Estado de Mato Grosso invoca o não conhecimento do recurso ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em contraste ao princípio da dialeticidade.

Assevera que
“a apelante apenas replicou os argumentos contidos da petição inicial, deixando de impugnar as razoes adotadas pelo Juízo a quo em sua decisão de improcedência”
(id. 63284537 – pág. 2/3).

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, desde que as razões estejam devidamente atreladas na sentença recorrida. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Da simples leitura do apelo, observa-se que a parte recorrente confronta os motivos de sua inconformidade com os fundamentos da sentença prolatada.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

(ii) Da ilegitimidade passiva
ad causam

e o julgamento
citra petita

O apelado Estado de Mato Grosso suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que
“a responsabilidade pela entrega dos bens penhorados inquestionavelmente era do depositário, no caso, Sr. Olavo Demari Webber.”
E que “a
responsabilidade do Estado só adviria em caso de eventual esgotamento dos recursos financeiros do depositário, quando incidiria a responsabilidade subsidiária, ou ainda se demonstrada atuação ou ato administrativo da Administração Direta, o que né o é o caso.”
(id n. 63284538 – pág. 1).

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a preliminar foi devidamente arguida em sede de contestação, entretanto, não apreciada na sentença apelada
,
vez que, ao julgar antecipadamente a impossibilidade jurídica do pedido, o juízo
a quo
deixou de deliberar a respeito das eventuais preliminares e, ainda, sobre o campo meritório, objeto do apelo.

Transcrevo excertos da sentença:

“(...)

Devidamente citado, o requerido Olavo Webber apresentou contestação, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que a responsabilidade civil é exclusiva do Estado, arguindo a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão da parte autora; no mérito sustenta a ocorrência de caso fortuito e força maior, haja vista que a dissipação dos bens foi alheia a sua vontade, pugnando pela improcedência da ação.

O Estado de Mato Grosso, citado, contestou a ação, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que sua responsabilidade, in casu, é subsidiária, ou seja, condicionada a ausência de insuficiência de recurso do depositário infiel de satisfação da obrigação; no mérito, sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta do depositário e o Estado, ao final pugnou pelo acolhimento da preliminar ou improcedência do pedido.

(...)

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, I, do CPC.

Não obstante as diversas matérias arguidas pelas partes, invariavelmente uma questão impede a análise das demais. Assim, sem maiores delongas passo discorrer quanto à impossibilidade jurídica do pedido da parte autora.

Conforme restou demonstrado nos autos, o primeiro requerido foi nomeado depositário fiel, ficando com a guarda de diversos bens móveis penhorados nos autos da execução de nº 11701. Contudo, a maioria dos bens foram dissipados pelo depositário, durante o período em que estavam sob sua guarda, razão pela qual foi declarado infiel, por este juízo, naquele feito.

Imperioso consignar que até a tese de furto dos bens e consequentemente, de ocorrência de caso fortuito, não fora acolhida por este juízo quando da análise das impugnações do depositário, sendo, inclusive, reconhecido o dolo, determinado apuração dos fatos na via criminal e declarada sua infidelidade nos autos.

Em razão de tais fatos, a parte autora manejou a presente ação, visando obter provimento jurisdicional que determinasse a entrega dos referidos bens pelo depositário infiel e pelo Estado de Mato Grosso na condição de preposto do então auxiliar da justiça.

Porém, o objeto da presente ação é impossível, pois visa condenar a parte requerida à obrigação de fazer, consistente no dever de entregar coisa certa, qual sejam os “bens que estavam sob sua guarda na condição de fiel depositário”. Todavia, conforme declarado no feito pela própria autora, assim como pelos documentos adunados a exordial e curso do processo de cód. 11701, os bens que autora reclama a posse foram dissipados há muitos anos, logo, a condenação dos requeridos a restituição ou entrega, constitui objeto impossível.

Aliás, no referido processo já foi lhe determinado à restituição, contudo os bens não foram entregues em juízo, o que culminou na declaração de depositário infiel, sendo reconhecido o dolo e má fé do auxiliar da justiça na ocasião.

Portanto, evidente que o pedido da autora não é juridicamente possível, pois os bens já se perderam há muitos anos, e, assim, a reparação dos danos por ela experimentados somente seria possível pela via indenizatória, em observância do disposto no artigo 161 do CPC e 186 do Código Civil.

Como bem cediço, a impossibilidade jurídica do pedido, hodiernamente, não configura causa de extinção sem resolução do mérito, mas causa de improcedência da ação, razão pela qual a ação deve ser extinção com apreciação do mérito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, em razão da impossibilidade jurídica do pedido do autor.

CONDENO a parte vencida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

(...)”

Embora tenha deixado de analisar as preliminares sob o argumento da prejudicialidade, denota-se que a pretensão recursal influi diretamente em tal questão, inclusive para definir se houve a responsabilidade e quem são legítimos para responder.

Pretende a apelante ter por reformada a sentença

na medida que afirma ser possível a devolução dos bens dados em depósito, sobretudo por se tratar de bens fungíveis; ou, ainda, pela viabilidade da conversão em perdas e danos (Id. 63284529 – pág. 1)
.

Compulsada a exordial originária, denota-se que a autora, ora apelante, de fato, externou a pretensão subsidiária de conversão dos prejuízos em indenização, no caso de impossibilidade da devolução dos bens depositados, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Civil: “
É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior
”.

(Id. 63283626 – pág. 4/5)

Nesses lindes, a sentença apelada decidiu tão só pela impossibilidade jurídica do pedido de restituição dos bens ditos por dissipados, e não sobre eventuais prejuízos decorrentes da infidelidade do depositário, bem como da responsabilidade pela indenização consecutiva.

Inclusive, opostos Embargos de Declaração apontando omissão do juízo no que diz respeito ao pedido subsidiário, foram rejeitados, vez que as
“questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas”
(Id.

63284526).

Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
), conforme imprime o princípio da congruência ou adstrição (art. 141 e 492, CPC).

Diante desse quadro, não acolhidos os embargos e sem a integralização da sentença, incabível outra conclusão senão a de que a sentença apelada subsistiu
citra petita
. Não houve o exame da legitimidade passiva
ad causam
nem os pedidos subsidiários.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu aquém da matéria posta e tal raciocínio permeou toda a
ratio decidendi
, imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, aliás, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.
Sobressaem dos autos de origem que a matéria remanesce pendente de maior dilação probatória na linha de concluir ou não pela impossibilidade de entrega dos bens pela dissipação e, via de consequência, pela responsabilidade decorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, em caso de sentença
citra petita
, o Tribunal
ad quem
está autorizado a reconhecer

ex officio
a sua nulidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.
Precedentes.1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem,
sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.

2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício.
Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem,
sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.(REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

De fato, a interpretação dos pedidos, intimamente conectada com a regra da adstrição ou congruência, de acordo com o artigo 322, CPC, ampliou o seu alcance, de maneira pela qual a interpretação do pedido considere o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Todavia, deve ser correlata ao objeto pretendido, sobretudo por ser relacionar com a efetiva prestação jurisdicional.

Com a mesma intelecção, julgados deste Sodalício que realçam o retorno à origem, sob o risco de supressão de instância:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIMENTO ANUAL DE VEÍCULO – PEDIDO QUE SE LIMITA Á EXIGENCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS VEÍCULO CADASTRADO NO ESTADO DE MATO GROSSO – MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU OS AUTOS SEM ANALISE DO MÉRITO - PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA. Não se insurgindo o pedido contra a validade das multas aplicadas em outro Estado da Federação, a competência para apreciar o pedido de licenciamento, é onde o veiculo está cadastrado.

Não há que se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito, o mérito da ação deve ser analisado. Trata-se de Sentença Citra Petita, que deverá ser anulada de ofício. Pedido que deve ser analisado nos autos de origem. (N.U 1015019-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.
A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.
(N.U 1005715-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRABÇA – URV, INSALUBRIDADE PAGO A MENOR - DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DA DIFERENÇA SALARIAL – DIFERENÇA DA MUDANÇA DO NÍVEL – DA INSALUBRIDADE E CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO A RISCOS DE SAÚDE DO FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – DEMAIS APELOS PREJUDICADOS.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação, restando prejudicados os demais apelos.

(N.U 1018970-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Com essas considerações, deve ser reconhecido o nominado vício e decretada a nulidade da sentença, quer pela ausência de análise das questões enumeradas, quer pela necessidade de
fundamentação analítica nos autos (artigo 489, § 1º, CPC), com apreciação de todos os limites da causa.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de ofensa do ônus da diateticidade,
ANULO,
ex officio
, a sentença e determino o retorno nos autos ao juízo
a quo
para seu prosseguimento regular e ulterior deliberação. Por consequência, prejudicado o apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022